Tribunal: TJDFT
Processo: 0732237-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0732237-06.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: VALERIA VIEIRA RAMOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BRB BANCO DE BRASILIA S.A. para reformar a decisão proferida na ação de obrigação de fazer manejada em seu desfavor pela agravada VALERIA VIEIRA RAMOS, que deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar à agravante que promova o cancelamento dos descontos junto à conta salário da agravada. A agravante aduz, em suas razões recursais, que a decisão agravada deve ser reformada, tendo em vista que não restaram preenchidos os requisitos para a concessão da tutela vindicada. Defende que a parte agravada tinha ciência dos termos contratados, notadamente da previsão de desconto automático em conta corrente. Ressaltou que a Resolução n. 4.790/2021 somente se aplica aos casos de não reconhecimento da autorização ou de ausência de previsão contratual, o que não é o caso. Pugna, ao final, pela concessão de efeito suspensivo para sustar a decisão agravada e, no mérito, a sua reforma e o indeferimento da tutela de urgência pleiteada pela agravada. Preparo realizado. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, do CPC). No caso, entendo que assiste razão ao agravante. O fundamento da decisão agravada cinge-se ao fato de que, conquanto a jurisprudência acerca do tema esteja dividida, conclui que o entendimento pela existência do direito potestativo do consumidor à revogação da autorização deve prosperar, notadamente quando compõe uma das razões de decidir da tese esposada no Tema 1.085 do Superior Tribunal de Justiça, o qual deve prevalecer em razão da sua natureza vinculante. Inicialmente, deve ser assinalado que, de fato, há diversos contratos de empréstimo firmados em nome da agravada (ID 243018854 dos autos de origem), os quais, segundo a agravante em sua peça recursal, foram firmados de forma regular, sem vícios, inclusive com a autorização de pagamento das prestações mediante desconto em folha de pagamento. O colendo STJ sedimentou entendimento de que “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento” (Tema 1085/STJ). Por sua vez, o cancelamento de autorização de débitos em conta de depósito ou em conta-salário é regulamentado pela Resolução do Banco Central n. 4.790/2020. No que diz respeito ao cancelamento das autorizações de débitos referentes ao pagamento de operações de crédito, o parágrafo único do art. 9o da referida norma autoriza o cancelamento da autorização de débito caso o cliente não reconheça o consentimento. Observe-se: “Art. 9o O cancelamento da autorização de débitos referente a operações de que trata o art. 4o deve ser solicitado pelo titular por meio da instituição destinatária, observado o disposto no caput do art. 6o. Parágrafo único. O cancelamento de que trata o caput pode ser realizado na instituição depositária, caso o cliente declare que não reconhece a autorização.” No caso vertente, a agravada não impugnou a sua anuência aos descontos automáticos, apenas sustenta que o cancelamento pode se dar a qualquer momento por livre opção do correntista, o que não pode prevalecer, pois o contrato faz lei entre as partes e as obrigações contratuais devem ser honradas em prestígio à segurança das relações jurídicas. Precedente: “APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO BACEN 4.790/2020. NÃO APLICAÇÃO. 1. A Resolução BACEN 4.790/2020 permite o cancelamento de autorização somente em caso de não reconhecimento da autorização, como em caso de ausência de previsão contratual, por exemplo. Precedente. 2. Diante da previsão contratual expressa acerca da possibilidade de débito das parcelas diretamente em conta corrente, não há possibilidade de cancelamento da autorização. 3. Ante a proibição do venire contra factum proprium, não pode o devedor, depois de contratar e receber o crédito integralmente em sua conta, requerer alteração contratual com o cancelamento da autorização de débito em conta que fora livremente pactuada anteriormente. 4. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. 5. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, constituiria uma violação expressa ao Estado de Direito. 6. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1681682, 07034229820228070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/3/2023, publicado no PJe: 4/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Nesses lindes, entendo que restou evidenciada a probabilidade do direito. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar para suspender a decisão prolatada, até a decisão de mérito. Intime-se a agravada, para, querendo, oferecer resposta, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator